Tribunal: TJMT
Processo: 1022718-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022718-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA MEDEIROS LOMEU - CPF: 058.393.831-04 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOANA MEDEIROS LOMEU - CPF: 058.393.831-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO.

Comprovada a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, impõe-se a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por
ambas às partes.

Ação:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Joana Medeiros Lomeu

em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Sentença: Julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Condenou, ainda, a concessionária de energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa (Id.
232565171
)
: Alega necessidade de reforma da sentença, argumenta que não houve falha na prestação dos serviços e que a interrupção de energia, se ocorreu, foi de responsabilidade da autora.

Afirma que não restaram comprovado prejuízos lesivos à sua moral decorrente dos acontecimentos descritos.

Defende a redução do montante indenizatório, porquanto sustenta existente desproporção entre o dissabor sofrido pela parte autora e o valor fixado a título de danos morais, o que pode caracterizar enriquecimento ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação, afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Apelação da Joana
(Id. 232565174): Busca a reforma da sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, requer sua majoração para R$ 10.000,00.

Sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou prejuízos materiais que impactaram sua saúde, devido à necessidade de refrigeração da insulina e de alimentos para sua dieta especial.

Argumenta que o valor fixado em primeira instância está abaixo do padrão do Tribunal de Justiça em casos semelhantes e que a Energisa não comprovou a ausência de culpa pelo desligamento.

Contrarrazões da Energisa (Id.
232565176
):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de apelação interposta por Joana Medeiros Lomeu e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença que a condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação e, consequentemente, afastar

condenação por danos morais, ou, subsidiariamente reduzir ou majorar o valor da indenização.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente para consumidor que necessita de refrigeração para medicamentos, como a autora, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando afeta necessidades básicas e a saúde, constitui violação dos direitos da personalidade e configura falha na prestação do serviço. Essa falha sujeita a concessionária à responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em questão, a autora comprovou a interrupção do serviço por meio de documentos, fotos e protocolos de pedido de religação junto à concessionária.

A Energisa, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto se limitou a afirmar que não há registro de interrupção no sistema.

Apesar de a empresa ter apresentado documentos que sugerem a inexistência de suspensão no fornecimento de energia elétrica (Id. 232565161 – pág 2), além de outros documentos relacionados ao caso em questão, essa alegação não é suficiente para isentar a concessionária de responsabilidade, especialmente quando existem provas substanciais que indicam o contrário.

Diante da falha na prestação do serviço e a falta de evidências que isentassem a Energisa de responsabilidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é a medida cabível. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, pois se trata de um serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No presente caso, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gerou transtornos e prejuízos à autora, que teve alimentos e medicamentos deteriorados. O fato de a autora ser portadora de diabetes e precisar manter sua insulina refrigerada agrava ainda mais a situação.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso da Joana para majorar a condenação de danos morais para o valor de R$10.000,00 e,
nega-se provimento
ao recurso da Energisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024